Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702545-49.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO ORLANDO ANHOLETE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 14693017, pags. 516/529), com pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, interposta pelo Autor, PEDRO ORLANDO ANHOLETE, em face da sentença(ID 14693010, pags. 495/497), proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c cobrança, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido. Em suas contrarrazões (ID 14693026, pags. 578/602), o Apelado argui as seguintes questões preliminares: i) o sobrestamento do processo, em razão de decisão monocrática da eminente Desembargadora Ana Catarino, nos autos do IRDR n. 2017.00.2.011208-8 (autos eletrônicos n. 0704767-78.2017.8.07.0000), determinando a suspensão processual de autos congêneres; e ii) a impugnação ao pedido de concessão da justiça gratuita, em razão da inexistência de comprovação da aludida hipossuficiência financeira. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De início, verifica-se que o Apelante, na fase cognitiva, não requereu as benesses da justiça gratuita. Nesse sentido, conquanto tenha recolhido as custas iniciais, formula o pedido, nesta fase recursal, em razão de superveniência da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 99, caput, do CPC. Por conseguinte, a dispensa do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Com efeito, dos autos emerge que o Apelante exerce o cargo público de provimento efetivo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, com função de confiança de Gerente, lotado, atualmente, na Controladoria Geral do Distrito Federal. Constata-se, também, que em idos de agosto de 2017, o Apelante recebeu, em valores brutos, o montante de R$ 11.354,19, conforme depreende-se da sua ficha financeira (ID 14692917, pag. 39). Nesse sentido, verifica-se, ainda, nesta ficha, que após a retenção do imposto de renda (R$ 1.814,60) e da contribuição previdenciária oficial (R$ 1.199,81), o valor líquido alcançado foi de R$ 8.339,78. Deste comprovante de rendimentos, emerge, ainda, que o Apelante não possui dependentes para fins de Imposto de Renda. Ademais, verifica-se que o Apelante, no último mês de março de 2020, auferiu uma renda bruta no importe de R$ 15.649,60, a qual após os descontos com imposto de renda e previdência oficial, respectivamente, R$ 2.977,15 e R$ 1.267,76, atinge o montante líquido de R$ 11.404,69, conforme emerge do portal da transparência do Apelado[1]. Por outro lado, conforme confissão do Apelante, em suas razões recursais, mensalmente, possui despesas médias da ordem de R$ 5.500,00, conquanto não contabilize neste montante os valores referentes aos seus gastos eventuais e de alimentação e os de sua família. Por conseguinte, em análise inicial, esta relatoria verifica que as comprovações de renda do Apelante não se coadunam, salvo prova em contrário, com o conceito de pessoa tecnicamente pobre, em cotejo com a maioria da população brasileira, a qual é merecedora do acesso gratuito ao Poder Judiciário. Ademais, mesmo inexistindo demonstração de gastos eventuais e com alimentação, o cotejo da renda com a despesa, aliado a existência de despesas com cinema e tv a cabo (canal a “La Carte” de cinema) (ID 14693019, pags. 556/561), ensejam a conclusão, salvo prova em sentido contrário, que as despesas processuais não configuram impossibilidades financeiras para o Apelante. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão ou revogação do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Por conseguinte, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Portanto, em razão da formulação do pedido nesta fase recursal, nos termos do Art. 99, § 2o, do CPC, antes de indeferir o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, o juiz, aqui ententido o colegiado desta 3a Turma Cível, deverá determinar, através desta relatoria, a comprovação dos requisitos. Por fim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação do Apelante sobre as questões preliminares arguidas pelo Apelado. Diante do exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Alternativamente, faculto ao Apelante, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal, desta feita, na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro. Determino, ainda, a intimação do Apelante, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, para que apresente manifestação acerca das questões preliminares de sobrestamento do feito e de impugnação ao seu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em: &lt;http://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/remuneracao?nome=PEDRO%20ORLANDO%20ANHOLETE&amp;mes=03&amp;ano=2020&gt;. Acesso em 04 mai 2020. Brasília, 4 de maio de 2020 10:47:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador